Tribunal: TJMT
Processo: 1024926-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024926-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
PARA
I
SO TRANSPORTES LTDA
.
(em Recuperação Judicial)

JOAO NEDI BATISTA

SONIA TERESINHA BATISTA

JOAO NEDI BATISTA

SONIA TERESINHA BATISTA

AUTOS DE ORIGEM
:
1018137-67.2024.8.11.0041

EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA. PREJUDICADA POR DECISÃO SUPERVENIENTE. MÉRITO. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
POR MAIS 30 DIAS. INSURGÊNCIA DA CREDORA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TERCEIRA PRORROGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. EXPRESSA APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA NULIDADE DO EDITAL E DA CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
. REGULARIDADE OBSERVADA. ESSENCIALIDADE DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXAME PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONHECIMENTO PARCIAL
E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de recuperação judicial da empresa agravada, prorrogou, por mais
6
0 dias, o
stay

period
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, posteriormente reduzido para 30 dias
após acolhimento de Embargos de Declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de nulidade por decisão
extra petita
, ao fundamento de que a prorrogação deferida pelo juízo teria ocorrido com base em plano alternativo não requerido.

3. No mérito, examina-se a legalidade da prorrogação excepcional do
stay

period
para além dos 360 dias, com base em deliberação da assembleia geral de credores.

4. Avaliação da regularidade formal
do edital e
da convocação da assembleia
geral de credores
.

5. Análise do pedido de retomada de bem objeto de alienação fiduciária, à luz da essencialidade para o funcionamento da empresa recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de decisão
extra petita
resta prejudicada por fato superveniente, consistente na interposição e acolhimento parcial dos embargos de declaração (ID. 302848486), com adequação do dispositivo, não subsistindo interesse recursal quanto ao ponto, nos termos dos
arts
. 17 e 932, III, do Código de Processo Civil.

7. No mérito, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece o limite de 180 dias de suspensão das ações e execuções, prorrogável uma única vez, por igual período. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, nova prorrogação, desde que haja deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores,
com fulcro no
art. 47 da mesma lei.

8. No caso, a assembleia geral deliberou expressamente pela prorrogação do
stay

period
por mais 360 dias, em votação com aprovação de 83,33% dos presentes, tendo o Juízo
a quo
deferido a medida de modo proporcional, limitando-a a 60 dias, posteriormente reduzidos para 30 dias.

9. Quanto à alegada nulidade do edital de convocação da assembleia, verifica-se que foram observadas as exigências do art. 36 da Lei no 11.101/2005, constando a possibilidade de modificação do plano de recuperação, o que abrange, por consequência, a prorrogação do
stay

period
.

10. Em relação ao pedido de retomada do caminhão trator, bem objeto de alienação fiduciária, verifica-se que o Juízo
a quo
ainda não apreciou a manifestação da Administradora Judicial sobre a essencialidade (ID. 201958437), razão pela qual a matéria não pode ser enfrentada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além
de afronta ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal).

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“
A prorrogação do
stay

period
para além do prazo legal de 360 dias é válida, desde que haja deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores.
”

“
A ausência de pronunciamento do Juízo de origem sobre a essencialidade de bem objeto de garantia impede o conhecimento do pedido de sua retomada em sede de agravo de instrumento
, sob pena de supressão de inst
ância.”

________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o e 4o-A; 36; 39
;
Código de Processo Civil,
arts
. 17, 932, III, 1.015, parágrafo único
;
Constituição Federal, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Conflito de Competência no 191.533/MT (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
26/04/2024)
;
TJMT, AI 1020023-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025
;
TJMT, AI 1027309-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

ITAU UNIBANCO S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
198307563
,
autos de origem
no

1018137-67.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
que
,
nos autos da Recuperação Judicial instaurada por
PARAISO TRANSPORTES LTDA
.
(em Recuperação Judicial)

e OUTROS
,

deferiu o pedido
de
prorrogação do
stay

period
por mais 60
(
sessenta
dias)
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

C
uida-se de requerimento formulado por PARAÍSO TRANSPORTES LTDA., JOÃO NEDI BATISTA e SÔNIA TEREZINHA BATISTA, no bojo da presente recuperação judicial, visando a concessão de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções individuais (
stay

period
) por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, sob o fundamento de que, apesar da deliberação da Assembleia Geral de Credores realizada em 27 de maio de 2025 (ID. 195455376), ainda não se logrou êxito na homologação do plano de recuperação judicial.

Alegam os requerentes que a prorrogação seria medida necessária à preservação da empresa, tendo em vista que a conduta do único credor integrante da Classe II (Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT) teria sido abusiva, obstaculizando a obtenção do quórum exigido legalmente para a aprovação do plano, ensejando, portanto, a aplicação da cláusula geral de proteção da função social da empresa.

O pedido foi instruído com a ata da 2a Assembleia Geral de Credores (AGC), na qual foi consignada, de forma expressa, a deliberação favorável de 83,33% dos credores presentes à prorrogação do
stay

period
por mais 360 dias.

Contudo, a análise do histórico processual revela que o Juízo já havia deferido, em decisão anterior (ID. 178594240), a prorrogação legal excepcional do
stay

period
, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com vigência de 04/12/2024 até 31/05/2025.

Ademais, em decisão datada de 11/06/2025 (ID. 197075119), o Juízo determinou, de forma expressa, a comprovação da regularidade fiscal da devedora, como condição essencial para a análise do plano de recuperação judicial e para a manutenção do benefício da recuperação, sob pena de convolação da recuperação em falência.

É o relatório.

Decido

A controvérsia em exame diz respeito à subsistência dos efeitos suspensivos do
stay

period
, notadamente a vedação de atos de constrição judicial em face da parte devedora, após o prazo de 180 dias estabelecido no § 4o do art. 6o da LRF, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, dispõe de forma categórica:

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.(Destaquei)

Verifica-se, pois, que a norma conferelimite expresso e intransponível à possibilidade de prorrogação judicial do
stay

period
: uma única vez e pelo prazo de até 180 dias, em caráter excepcional.

No presente caso, conforme se depreende da decisão proferida em 12/12/2024, já houve oexercício integral da faculdade legal de prorrogação, por igual período, até 31/05/2025. Demonstro (ID. 178594240):
[imagem]

No entanto, o § 4o-A do art. 6o da LRF admite a prorrogação do prazo suspensivo por deliberação da Assembleia Geral de Credores, tal previsãotem o condão de revogar a limitação temporal firmada pelo § 4odo mesmo artigo.

Neste caso, é incontroverso que, findo o prazo legal, sobreveio deliberação da assembleia geral de credores que, no exercício de sua competência legal e dentro dos estritos limites da autonomia privada coletiva que orienta o microssistema da recuperação judicial, optou por prorrogar o período de blindagem.

Com efeito, conforme já reconhecido pelo arcabouço jurisprudencial, em especial os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,a prorrogação pode ser deliberada pelos credores, pelo prazo de 30 dias, com o escopo exclusivo de viabilizar a apresentação do pano de recuperação judicial pelos credores. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a execução de crédito extraconcursal - a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição prevista na parte final do § 3o do art. 49 da LRF e/ou da de qualquer outra providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela Lei n. 14.112/2020, que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados. 2. Especificamente sobre o
stay

period
, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos)perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal". 2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de
suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay

period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.2.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o
stay

period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
(além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. 3. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay

period
. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica
para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 4.1 Deveras, se mesmo com o decurso do
stay

period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo
recuperacional
foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores,
fornecedores,
etc
), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização. 5. Recurso especial improvido.(REsp n. 2.057.372/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe
de 13/4/2023.) (Destaquei)

Neste aspecto, evidente que a concessão de novo período de blindagem por novos 360 dias implicaria em violação do ordenamento jurídico específico a realidade processual hodierna, sendo que, o deferimento de tal pedido, nestas
circunstancias
, resultaria, imprescindivelmente, em benefício indevido à parte devedora, em completo desacordo ao princípiopar conditio
creditorum
(artigo 126 da Lei 11.101/2005).

Sendo assim, imperioso o deferimento parcial do pedido, conforme os ditames legais e jurisprudenciais evidenciados acima, autorizando a prorrogação do período de blindagem deliberada pela assembleia de credores, pelo prazo improrrogável de 30 dias, com a finalidade estrita da apresentação do plano de recuperação judicial alternativo, previsto no artigo 6o, § 4o-A da Lei 11.101/2005.

Por conseguinte, quanto às constrições judiciais realizadas durante o período de blindagem, note-se que a função do
stay

period
transcende a mera suspensão processual, trata-se de medida vocacionada à garantia mínima da viabilidade do soerguimento econômico da empresa, permitindo-lhe a formulação de propostas viáveis e a manutenção de suas atividades, o que está em harmonia com o escopo principiológico delineado no art. 47 da LRF:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A manutenção de constrições judiciais, especialmente sobre bens diretamente afetos à atividade-fim da devedora, como veículos utilizados na prestação de serviços de transporte, compromete frontalmente os objetivos maiores da recuperação, constituindo verdadeira contradição sistêmica e uma antinomia valorativa entre o interesse individual do credor e o interesse coletivo da preservação da empresa.

Acresça-se que a constrição judicial de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação, durante período validamente prorrogado de
stay

period
, configura violação à competência do juízo universal, sendo nulos os atos executivos praticados à margem de sua supervisão.

No entanto, verifica-se que um dos valores bloqueados que se almeja a liberação, é vinculado à cooperativa de crédito, estabelecendo possível constatação da natureza de ato cooperativo ao créditosub judice.

Neste aspecto, sabe-se que a recente jurisprudência dos tribunais superiores, emprega a hermenêutica da natureza extraconcursal aos créditos oriundos da relação das cooperativas de crédito e seus clientes cooperados, denominando-se “atos cooperativos”. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada. 2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada. 3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971. 4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da
recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 5.Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.6. Recurso especial não provido.(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) (Grifei)

Desta forma, de maneira a cautelar a deliberação acerca da liberação ou constrição de eventuais valores que podem possuir natureza extraconcursal, evidente a necessidade da manifestação do administrador judicial, bem como doparquetestadual, de modo a elucidar a matéria para que possa, com segurança, ser decidida.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6o, § 4o-A, e 47 da Lei no 11.101/2005,DEFIROPARCIALMENTEo pedido de prorrogação do período de blindagem, conforme os ditames legais e jurisprudenciais evidenciados acima, autorizando a prorrogação peloprazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta decisão,com a finalidade estrita da apresentação do plano de recuperação judicial alternativo, previsto nos artigos 6o, § 4o-A e 56, §5o, ambos da Lei 11.101/2005
.

[...]
[grifo nosso]

A agravante, em sua minuta recursal (ID.
302408868)
suscita
a

seguinte
preliminar
:

Decisão
extra

petita
: prorrogação do
stay

period
por 60 dias

No mérito, a agravante sustenta as seguintes teses:

Inexistência de regularidade fiscal da Recuperanda

Terceira prorrogação ilegal do
stay

period
, ausência de quórum qualificado e
inexistência
de intimação válida e específica dos credores para deliberação

Falta de comprovação da essencialidade do bem

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
302997371
proferida por este Relator.

Em sequência, a
agravante opôs Embargos de Declaração
(ID.
303796873
) contra a decisão que indeferiu
a tutela de urgência recursal.

Posteriormente, a recorrente peticionou nos autos
(ID.
305248357
)

juntando novos documentos
para reforçar a tese de depreciação do bem, requerendo
que o veículo seja excluído do rol de essencialidade dos bens, conforme requerido na liminar recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID.
308887884
), nas quais rebatem as alegações da agravante.

Outrossim, a
pesar de intimados, os embargados não apresentaram
contrarrazões, nos termos da certidão de ID.
306434892
.

Os embargos de declaração foram rejeitados e o pedido de juntada de documentos novos foi indeferido
, em razão da inovação recursal que resultaria em supressão de instância, pois ausente deliberação
concreta na origem,
nos termos da decisão de ID.
310499398.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apresentou Parecer
(ID.
321821872
)
no qual opina pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme
tramitação dos autos de origem
, uma vez que a decisão recorrida foi publicada em 04/02/2025, e preparo efetuado, nos termos da certidão
de ID.
302416877
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
PARA
I
SO TRANSPORTES LTDA
.
(em Recuperação Judicial)

JOAO NEDI BATISTA

SONIA TERESINHA BATISTA

JOAO NEDI BATISTA

SONIA TERESINHA BATISTA

AUTOS DE ORIGEM
:
1018137-67.2024.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
que
,
nos autos da Recuperação Judicial instaurada pela parte agravada,
deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period
por mais 60 (sessenta dias)
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que
a prorrogação do
stay

period
,
por mais de 180 dias
,
encontra respaldo legal quando deliberada pela Assembleia Geral de Credores, conforme o disposto no art. 6o, §4o-A, da Lei no 11.101/2005.

Destacou que, no caso concreto, os credores, em assembleia regularmente convocada, deliberaram pela extensão da suspensão das ações e execuções por mais 360 dias.

Todavia, considerando que o prazo legal de suspensão já havia alcançado o limite máximo admitido pela jurisprudência — 360 dias —, e diante da ausência de plano de recuperação judicial alternativo aprovado, o Juízo deferiu, de forma excepcional, a prorrogação do
stay

period
por mais 60 (sessenta) dias, com a finalidade específica de permitir à recuperanda a apresentação do referido plano, nos termos do art. 56, §5o, da LRF.

Ressaltou, ainda, que eventual constrição judicial durante esse período poderia comprometer a viabilidade da recuperação, razão pela qual se justificaria a preservação temporária dos efeitos da blindagem legal.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Decisão
extra petita
: prorrogação do
stay

period
por 60 dias

Segundo a agravante, a
decisão agravada deferiu prorrogação do
stay

period
,
por mais 60 dias
,
com fundamento em plano alternativo, o que não foi requerido nos autos.

Assevera que a
r
ecuperanda requereu homologação da votação que aprovou a prorrogação por 360 dias, não havendo qualquer menção à apresentação de plano alternativo.

Aduz que
a decisão não está fundamentada em pedido das partes, o que configura vício de
extrapetição
.

A parte agravada, por sua vez,
assevera que
a
prorrogação de 60 dias do
stay

period
encontra amparo no art. 6o, §4o-A, da LRF.

Argumenta que o Juízo a quo
agiu dentro do seu poder-dever de gestão do processo
recuperacional
ao viabilizar tempo para apresentação de plano alternativo.

O Ministério Público
também
entende que
a decisão agravada não extrapola os limites legais, pois
h
ouve deliberação anterior da Assembleia Geral de Credores (AGC) autorizando a prorrogação por 360 dias.

Ressalta que a
decisão judicial, contudo, limitou a prorrogação a 60 dias,
em caráter excepcional.

Argumenta que t
al medida se mostra razoável e proporcional, viabilizando a apresentação de plano alternativo por parte da empresa em recuperação.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que o Juízo
a quo
acolheu parcialmente Embargos de Declaração,
opostos
contra a decisão objurgada,
com efeitos infringentes
que result
aram
em alteração parcial, inclusive quanto à motivação para a prorrogação e o próprio prazo, que foi reduzido para 30 dias, veja-se:

[...]

Trata-se de embargos de declaração opostos por três partes distintas, BANCO VOLKSWAGEN S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A. e pelas próprias RECUPERANDAS, todos em face da decisão de ID. 198307563,
que deferiu parcialmente a prorrogação do
stay

period
por 60 dias, com a finalidade de apresentação de plano de recuperação judicial alternativo
, nos termos do art. 6o, §4o-A, da Lei no 11.101/2005.

Cumpre apreciar os
aclaratórios
apresentados, bem como as contrarrazões das devedoras e a manifestação do Ministério Público Estadual, enquanto fiscal da ordem jurídica.

O Banco Volkswagen S.A. (ID. 200302270) aduz que houve omissão relevante quanto ao correto pedido formulado pelas devedoras, pois a decisão deferiu a prorrogação do
stay

period

para apresentação de plano alternativo
, quando na verdade
a motivação era a pendência de apreciação judicial
do plano
já aprovado em AGC, mediante
cram

down
, mesmo com a rejeição de um dos credores da Classe II(SICREDI).

Sustenta, assim, que o juízo deliberou com base em premissa fática equivocada e
requereu o indeferimento da prorrogação, diante da ausência de deliberação assemblear
nos termos do art. 6o, §4o-A da LRF.

[...]

A devedora Paraíso Transportes Ltda. e outras (ID 200358123) argumentam que
a decisão incorreu em erro material ao atribuir aos credores a deliberação de apresentação de plano alternativo
,
quando o que houve foi prorrogação do
stay

period
por 360 dias com fundamento na necessidade de proteção patrimonial, não tendo sido objeto de deliberação a apresentação de plano alternativo.

Requerem, portanto, a
supressão da exigência de apresentação de plano alternativo e o reconhecimento da validade da deliberação assemblear quanto à prorrogação do
stay

period
, a fim de que o juízo retome a análise sobre a homologação do PRJ aprovado em AGC.

[...]

No caso em tela, assiste razão aos embargantes em diversos pontos.

Primeiramente, é inequívoco que não houve deliberação assemblear sobre plano alternativo, sendo a decisão de ID. 198307563 fundada em equívoco fático relevante
.

A ata da AGC (ID. 195455376) evidencia que
os credores deliberaram tão somente pela prorrogação do
stay

period
por mais 360 dias, e não por eventual plano alternativo
. A menção à deliberação para tal finalidade representa erro material e extrapolação do conteúdo do ato deliberativo dos
credores, o que contamina a motivação da decisão.

Ainda,
a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, quanto ao prazo de prorrogação do
stay

period
(30 dias no corpo, 60 dias no dispositivo), impõe correção
para evitar prejuízo à coerência e à efetividade jurisdicional.

[...]

Diante do exposto
, com fulcro no art. 1.022 do CPC, e considerando as manifestações das partes e do Ministério Público,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A. e pelo grupo devedor, para:

1.
Sanar o erro material contido na decisão embargada, suprimindo-se a referência à apresentação de plano alternativo como fundamento da prorrogação do
stay

period
, por ausência de deliberação assemblear com tal escopo
.

2. Harmonizar a decisão quanto ao prazo,
fixando-se 30 (trinta) dias como limite da prorrogação deferida
, em conformidade com a fundamentação e os poderes jurisdicionais do juízo, sem extrapolar a autonomia da AGC.

[...]
(ID.
203326748, autos de origem) [grifo nosso]

Desse modo, em razão da alteração da decisão objurgada, supracitada, mediante o acolhimento parcial dos embargos de declaração, verifica-se, com fulcro nos
arts
. 17 e 932, III, do Código de Processo Civil
, a
perda superveniente do interesse recursal
(objeto) quanto à tese de decisão
extra petita
, com base em plano alternativo não requerido, restando
prejudicado
o subsequente pedido recursal preliminar, o qual entendo que
não deve ser conhecido
.

É como voto.

A seguir, passa-se ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte agravante.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1
.
Inexistência de regularidade fiscal da Recuperanda

A agravante a
rgumenta que a
Recuperanda não comprovou sua
regularidade fiscal, conforme exigência expressa do juízo de origem (ID
.
197075119).

Ressalta que o
débito fiscal da empresa com a União soma R$ 219.628,82, vencido desde 2023.

Argumenta
que, conforme o art. 57 da Lei 11.101/2005, e jurisprudência do STJ (REsp 2.089.785/SP, REsp 1.955.325/PE, entre outros), a regularidade fiscal é condição obrigatória para homologação de plano ou prorrogação do
stay

period
.

A parte agravada, por sua vez,
sustenta que a r
egularidade fiscal não é exigência para a concessão da prorrogação do
stay

period
.

Argumenta que o
art. 57 da
Lei no 11.101/2005
condiciona a regularidade fiscal à homologação do plano, e não à adoção de medidas intermediárias de preservação da empresa.

Pois bem
. Também se verifica que es
s
e
assunto foi enfrentad
o
por nova decisão do Juízo
a quo
, mediante acolhimento dos já referidos Embargos de Declaração, conforme cita-se:

[...]

A Bunge Alimentos S.A. (ID. 200507490)
aponta vícios de omissão quanto à ausência de comprovação da regularidade fiscal
, exigida pelo art. 57 da LRF como condição para concessão da recuperação e contradição entre o corpo da decisão e o dispositivo.

[...]

É o necessário.

Decid
o.

[...]

Além disso,
é de rigor registrar omissão quanto à necessidade de apresentação das certidões negativas de débitos tributários
, requisito previsto no art. 57 da LRF para o regular prosseguimento da recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que tal exigência é indispensável à concessão da recuperação, salvo decisão judicial que expressamente reconheça sua inexigibilidade, o que não se verifica neste feito. Demonstro:

[...]

A interpretação sistemática dos dispositivos da LRF, especialmente os artigos 47, 56, §5o, e 57, reforça a importância do respeito à deliberação da AGC e à segurança jurídica do procedimento
recuperacional
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC, e considerando as manifestações das partes e do Ministério Público,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A. e pelo grupo devedor,
para:

[...]

3.
Determinar às devedoras que comprovem, no prazo de 15 (quinze) dias, a regularidade fiscal exigida pelo art. 57 da LRF, mediante juntada de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, sob pena de indeferimento do pedido de homologação do plano
.

[...] (ID. 2033
26748, autos de origem) [grifo nosso]

Por conseguinte
, em razão da alteração da decisão objurgada, supracitada,
a qual enfrentou o tema e entendeu por deferir prazo para apresentação d
a documentação fiscal, nos termos do
acolhimento parcial dos embargos de declaração, verifica-se, com fulcro nos
arts
. 17 e 932, III, do Código de Processo Civil
,
também
a
perda superveniente do interesse recursal
(objeto) quanto à
alegação
de
ausência
de comprovação da regularidade fiscal
, restando
prejudicado
o subsequente pedido recursal
que se fundamenta nes
s
a tese
, o qual entendo que
também

não deve ser conhecido
.

É como voto.

3. Terceira prorrogação ilegal do
stay

period
, ausência de quórum qualificado e
inexistência de
intimação válida e específica dos credores para deliberação

A agravante destaca que, no caso concreto, o
prazo legal de 180 dias
, para o
stay

period
,

já
foi prorrogado por mais 180 dias
.

Porém, assevera que a
decisão agravada constitui
a terceira prorrogação, sem previsão legal.

Cita o
§ 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, que permite apenas uma prorrogação excepcional
, e fundamentação de decisões do TJMT e STJ vedando prorrogações sucessivas sem aprovação formal de plano alternativo.

Ademais, ressalta que a
votação que aprovou a prorrogação por 360 dias não atingiu
quórum qualificado, tampouco contou com a participação de credores extraconcursais
, como o Itaucard.

Alega que os credores extraconcursais
foram impedidos de votar
, o que invalida a votação e a prorrogação decidida com base nela.

Além disso, argumenta que a
prorrogação da blindagem não constava no edital de convocação da AGC, o que compromete a validade da votação.

Aduz
que houve nulidade formal da assembleia por ausência de publicação adequada da matéria.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a
prorrogação
é
autorizada com base no art. 6o, §4o-A,
e
visa evitar a falência prematura e oportunizar plano alternativo.

Outrossim, argumenta que a possibilidade de terceira prorrogação e
stá em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a contagem do
stay

period
e sua finalidade negocial.

Ademais, assevera que a
alegada nulidade por ausência de credores extraconcursais ou edital específico não se sustenta sem prova de prejuízo ou vício formal grave.

Ressalta que a
deliberação respeitou os requisitos legais, sendo soberana.

O Ministério Público, por sua vez,
aduz que a
decisão judicial

limitou a prorrogação, em caráter excepcional
, medida que
se mostra razoável e proporcional, viabilizando a apresentação de plano alternativo por parte da empresa em recuperação.

Assevera que o
juízo da recuperação judicial tem o dever de adotar medidas que assegurem o cumprimento da função social da empresa, especialmente quando não violam frontalmente dispositivos legais.

Alega que a
atuação judicial no caso foi orientada pela busca da preservação da empresa e do interesse coletivo dos credores, respeitando os limites legais e jurisprudenciais.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

O presente
tópico
tem por objeto a análise da legalidade da prorrogação do
stay

period
para além do limite de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

O dispositivo em questão estabelece, de forma clara e objetiva, que:

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[grifo nosso]

Todavia
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
deliberou sobre o tema
.

No julgamento do
Conflito de Competência no 191.533/MT
(Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
26/04/2024), firmou-se o entendimento de que:

[...]

a extensão do
stay

period
,
para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito

[...]
.

[grifo nosso]

Ou seja,
o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a prorrogação
para além do prazo de 360 dias
é juridicamente possível, desde que haja deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores, medida essa que visa assegurar a efetividade do processo
recuperacional
e
a
concretizar o objetivo previsto no
art. 47 da Lei no 11.101/2005
, qual seja, a superação da crise econômico-financeira do devedor.

Portanto, a hipótese admitida para eventual extensão do prazo de suspensão, após o limite de 360 dias, é a deliberação expressa e favorável da assembleia geral de credores
.

No caso em exame, verifica-se que, após findar os 360 dias de
stay

period
,
a
Assembleia Geral de Credores deliberou, favoravelmente
,
em percentual de 83,33% dos credores presentes
,
pela prorrogação

por mais 360 dias
, conforme
Ata d
e continuação da

2a Convocação
de 27/05/2025
(ID.
195455376
, autos de origem).

Ou seja, houve deliberação prévia e
majoritariamente
favorável à prorrogação, a qual foi
, por outro lado, significativamente
reduzida, pelo Juízo de origem, para 60 dias e, após o acolhimento de Embargos de Declaração,
para 30 dias
.

N
o sentido da possibilidade de prorrogação do
stay

period
para além dos 360 dias, desde que mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral dos Credores,
cita-se ementas de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO PARA ALÉM DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais em face de decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do
stay

period
em processo de recuperação judicial. Após a concessão inicial do período de blindagem e de sua prorrogação por 180 dias, os devedores pleitearam nova extensão do prazo, alegando a iminência da realização da assembleia-geral de credores e a necessidade de proteção contra atos expropriatórios. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de amparo legal para prorrogação além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da assembleia-geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prorrogação do período de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) para além do limite legal de 360 dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sem deliberação da assembleia-geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, autoriza expressamente apenas uma prorrogação do
stay

period
, totalizando o máximo de 360 dias, condicionada à inexistência de culpa do devedor pelo atraso processual.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, nova prorrogação do
stay

period
além do limite legal apenas quando houver deliberação prévia e favorável da assembleia-geral de credores, conferindo-lhe centralidade no processo de recuperação.

5. A ausência de deliberação da assembleia-geral de credores sobre a extensão do
stay

period
torna inviável a concessão judicial da medida, sob
pena de configurar ingerência indevida e violação ao modelo legal instituído pela reforma legislativa de 2020.

6. Alegações genéricas fundadas no princípio da preservação da empresa, desacompanhadas de comprovação de risco efetivo e iminente ao soerguimento, não autorizam a mitigação das balizas legais previstas para o regime
recuperacional
.

7. Decorridos mais de três meses do fim do período de blindagem sem notícia de atos expropriatórios ou comprometimento da assembleia de credores, não se verifica situação excepcional que justifique nova prorrogação judicial do prazo de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prorrogação do
stay

period
para além dos 360 dias previstos no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005,
somente é possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia-geral de credores
.

2. A concessão judicial de nova prorrogação, sem respaldo da assembleia, configura ingerência indevida e afronta a lógica negocial estabelecida pela Lei no 14.112/2020.

3. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, a superação dos limites legais do regime
recuperacional
, devendo ser harmonizado com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o (com redação da Lei no 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2072285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023.

TJMT, Ag. Inst. 1014911-80.2024.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes (Juiz de Direito Convocado) j. 18.02.2025.

TJMT, Ag. Inst. 1023987-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025.

(
TJMT, AI
1020023-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
[grifo nosso]

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE BLINDAGEM. TRÊS PRORROGAÇÕES CONSECUTIVAS
. MAIS DE 500 DIAS DE STAY PERIOD
SEM REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES
. OMISSÃO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) no âmbito de processo de recuperação judicial de produtores rurais, pleito que visava estender a blindagem até a realização e o encerramento da assembleia-geral de credores. A decisão recorrida apontou que os devedores já haviam se beneficiado de sucessivas prorrogações e que a paralisação do processo decorreu de sua própria inércia, ao não providenciar a republicação do edital de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de nova prorrogação do
stay

period
além do limite de 360 dias previsto no § 4o
do art. 6o da Lei no 11.101/2005,
sem deliberação favorável da assembleia-geral de credores
e diante da ausência de situação excepcional não imputável ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de blindagem previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 é de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso processual.

4. A prorrogação do
stay

period
para além dos 360 dias somente é admitida com autorização expressa da assembleia-geral de credores ou diante de situação excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de vedar sucessivas prorrogações sem deliberação dos credores, sob pena de indevida ingerência judicial e afronta à mens legis da reforma promovida pela Lei no 14.112/2020.

6. No caso, o deferimento de três prorrogações sucessivas superou o limite legal, estendendo o
stay

period
por mais de 500 dias,
sem a realização da assembleia-geral de credores, cuja inércia é atribuída exclusivamente aos devedores.

7. A omissão dos recuperandos na republicação do edital, reconhecida pelo administrador judicial, inviabiliza a caracterização de fato extraordinário e impede nova prorrogação do prazo de blindagem.

8. A alegação de risco de atos constritivos por credores extraconcursais deve ser dirigida ao Juízo da recuperação judicial, competente para decidir sobre atos executivos até o encerramento da recuperação, não cabendo inovação recursal em sede de agravo de instrumento.

9. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, a perpetuação da suspensão das execuções, devendo ser interpretado em conformidade com a legalidade e o equilíbrio do processo
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O
stay

period
na recuperação judicial é limitado a 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período,
salvo deliberação favorável da assembleia-geral de credores
ou demonstração de situação excepcional não imputável ao devedor.

2. A omissão do devedor na prática de atos processuais essenciais, como a republicação do edital de credores, impede nova prorrogação do prazo de blindagem.

3. A prorrogação sucessiva do
stay

period
por mais de 500 dias, sem deliberação dos credores e com inércia do devedor, configura abuso da proteção legal e deve ser indeferida.

4. O princípio da preservação da empresa deve ser interpretado em harmonia com os limites legais, a segurança jurídica e o interesse dos credores.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o (com redação dada pela Lei no 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2072285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023.

TJ-MT, AI no 1014911-80.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025.

TJ-SP, AI no 2084271-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 15.07.2024.

STJ,
AgInt
no CC 200766/SP, Segunda Seção.

(
TJMT, AI
1027309-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)
[grifo nosso]

Outrossim, a
alegação de nulidade da
A
ssembleia por ausência de participação de credores extraconcursais também não merece acolhimento.

Conforme dispõe o
art. 39
,
caput
e § 1o,
da Lei no 11.101/2005
, o direito de voto nas deliberações da
A
ssembleia é conferido aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, aqueles arrolados no quadro-geral de credores ou, na sua ausência, na relação apresentada pelo Administrador Judicial, razão pela qual a ausência de credores extraconcursais não compromete a validade do ato deliberativo.
Veja-se:

Art. 39.
Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7
o ,
§ 2
o ,
desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos
arts
. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput
, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei.

§ 1o
Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do
quorum
de instalação e de deliberação
os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.

[grifo nosso]

Assevera-se a
soberania
d
a Assembleia Geral de Credores, inexistindo ilegalidade pelo fato de terem aprovado a terceira prorrogação do
stay

period
ainda que no edital de convocação tal possibilidade não
esteja
expressamente prevista.

Outrossim, ressai dos autos que o Edital de Convocação foi
disponibilizado DJE em 27/01/2025
,
na Edição: 28.917
,
pág. 161/162
, conforme ID.
181855159
(autos de origem), já com designação da data e hora da segunda convocação, conforme cita-se:

[...]

EDITAL Processo: 1018137-67.2024.8.11.0041 Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) Polo ativo: PARAISO TRANSPORTES LTDA e outros (4) Pessoas a serem intimadas: CREDORES/INTERESSADOS Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da realização da Assembleia Geral de Credores,
para deliberação sobre o plano de recuperação judicial
, a ser realizada no dia 20/02/2025 (1a convocação), e
27/02/2025 (2a convocação)
, ambas às 14h (horário de Cuiabá), em ambiente virtual [...] possuindo como ordem do dia a aprovação, rejeição
ou modificação
do plano de recuperação apresentado pelas devedoras.

[...] (ID. ID. 181855159, autos de origem) [grifo nosso]

Desse modo,
conforme a ordem dos dias
, a possibilidade de modificação do Plano de Recuperação Judicial foi expressamente prevista no edital, abrangendo, por consequência, a alteração do prazo e das prorrogações do
stay

period
.

Assim,
não há que se falar em nulidade do Edital, da
s
convocaç
ões
e da
s
delibera
ções
da Assembleia Geral de Credores
,
pois
foram cumpridas as exigências legais quanto aos requisitos das informações obrigatórias que devem constar no Edital de Convocação, nos termos do
art. 36 da Lei no

11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 36. A assembleia-geral de credores será convocada pelo juiz por meio de
edital
publicado no diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
o qual conterá
:

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

I –
local, data e hora da
assembléia
em 1a (primeira) e em 2a (segunda) convocação
, não podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias depois da 1a (primeira);

II –
a

ordem do dia
;

III –
local
onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da
assembléia
.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte, presentes a deliberação prévia e favorável da
A
ssembleia
G
eral de
C
redores, a regularidade formal do edital de convocação e a ausência de vícios capazes de comprometer a validade do ato deliberativo, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ilegalidade na prorrogação excepcional do
stay

period
por mais 30 dias, tal como decidido pelo Juízo
a quo
.

4.
Falta de comprovação da essencialidade
referente
a caminhão trator

A agravante sustenta que a
essencialidade
de bens
foi declarada de forma genérica no laudo inicial, sem relação com a real estrutura operacional da empresa.

Ressalta que a
empresa declarou 24 carretas
em sua frota, mas possui apenas 7 motoristas.

Alega que não há comprovação de que o
caminhão trator,
objeto da garantia fiduciária
prevista em contrato entre a credora agravante e a recuperanda,
seja necessário ao soerguimento da empresa.

Sustenta que
a
r
ecuperanda não está fazendo uso do bem, pois o

veículo encontra-se
sem licenciamento desde 2023.

Destaca que além da falta de licenciamento, a recuperanda também não efetuou o pagamento do IPVA e multas do veículo, que se acumulam desde o ano de 2023.

Assevera, também, que a
manutenção
do bem na posse da
r
ecuperanda implica em
custos excessivos e desnecessários
, em prejuízo ao credor fiduciário.

Desse modo, a agravante pede a retomada imediata do veículo.

Outrossim, a agravante, em Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, e em petição avulsa, juntou, nesta Instância, documentos novos para os quais solicitou análise, análise esta indeferida por este Relator (ID.
310499398
) por se tratar de documentação que demanda exame prévio pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A parte agravada, por sua vez, assevera que a essencialidade do bem foi correta.

Ressalta que o l
audo de constatação, relatórios mensais de atividade e manifestação da administradora judicial confirmam a imprescindibilidade do veículo.

Argumenta que
a
existência de débitos tributários (IPVA, multas) ou ausência de licenciamento não retira, por si só, o caráter essencial do bem.

Destaca que t
ais questões refletem necessidades de regularização, mas
não justificam a retomada do bem por parte do credor fiduciário.

Sustenta que r
etirar o caminhão da frota prejudica
rá
a atividade empresarial, compromete
rá
a geração de receita e impacta
rá
negativamente os demais credores.

Outrossim, assevera que a
permanência do bem com a recuperanda está sujeita a controle judicial, com possibilidades de fiscalização pela Administradora Judicial.

Ressalta que i
sso evita o risco de desvio de finalidade e assegura que o bem seja efetivamente utilizado para a continuidade da atividade empresarial.

Pois bem
. Inicialmente, ratifico a decisão de ID.
310499398
que indeferiu a análise de documentos novos a respeito do veículo ora em exame, uma vez que demandam exame prévio pelo Juízo a quo, sob pena de
violação ao princípio do devido processo legal por supressão de instância
.

Outrossim,
verifica-se
que
o dispositivo da decisão objurgada, de 02/07/2025, trata da prorrogação do
stay

period
.

Quanto à essencialidade dos bens, verifica-se, na decisão objurgada, que o Juízo
a quo

determinou a intimação do da
Administrador
a
Judicial
para se manifestar
sobre
as alegadas essencialidades
.

Após a decisão agravada,
a Administradora Judicial, em 25/07/2025, apresentou a manifestação
sobre a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente (ID.
201958437
, autos de origem).

Verifica-se que o Juízo a quo ainda não apreciou e decidiu quanto à manifestação da Administradora Judicial, a respeito da essencialidade dos bens.

Desse modo, além de a decisão agravada não conter pronunciamento expresso acerca da essencialidade do caminhão objeto da garantia fiduciária, verifica-se que a matéria encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo de origem, inclusive quanto à manifestação da Administradora Judicial (ID. 201958437, autos de origem), bem como quanto aos documentos novos apresentados pela agravante diretamente nesta instância, cuja análise foi indeferida por este Relator (ID. 310499398), a fim de
evitar supressão de instância.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO .
RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração oposto contra acórdão que manteve decisão de aguardar perícia contábil antes do prosseguimento da execução. Alegações de omissão e contradição quanto à possibilidade de execução do valor incontroverso e aplicação do
art
.
528 do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) saber se há vício no acórdão quanto à análise do valor incontroverso e do rito do art. 528 do CPC; e (
ii
) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito .
III. Razões de
decidir Não
há contradição ou omissão no acórdão embargado. O voto consignou que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi apreciada em primeiro grau, sendo
descabida a manifestação do tribunal sobre matérias pendentes, sob pena de supressão de instância
. Além disso, enfrentou expressamente os fundamentos do recurso e esclareceu que as questões ainda serão analisadas após a perícia
contábil .
A rediscussão do mérito não é cabível em embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
1 .
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1 .022 do CPC. 3. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
489, § 1o; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o; 523, § 1o; e
528 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10155428720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025) [grifo nosso]

Assim,
a pretensão da agravante quanto à imediata retomada do bem, com base na ausência de essencialidade,
nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não pode ser conhecida nesta fase recursal
, por envolver matéria de fato ainda não submetida à deliberação
de mérito
do Juízo
a quo
, sob pena de violação ao
princípio do devido processo legal
por
supressão de instância
.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e,
na parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão agravada.

Por fim, sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025